Tribunal: TJDFT
Processo: 0717234-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido formulado por rebeca pinho guimarães, para compelir a requerida autorizar o fornecimento de medicamento conforme determinado em sentença e em decisão deste Tribunal em sede de plantão judicial, com majoração da multa diária fixada (ID. 68311294). Para tanto, a parte informou que Bradesco Seguros S/A foi condenado à obrigação de fornecer o medicamento de uso contínuo “GIVLAAR SÓDICA 189mg/1ml - 1 ampola por mês” e, mesmo diante de decisão proferida em sede de Plantão do Conselho da Magistratura deste Tribunal, a ré tem descumprido a determinação judicial. Instada a se manifestar sobre o pleito formulado pela autora, Bradesco Seguros S/A quedou-se inerte, conforme certificado (ID. 69042599). Brevemente relatado. Decido. Da análise dos autos, constata-se que a pretensão formulada na inicial da ação ajuizada pela autora foi julgada parcialmente procedente e para que a ré custeasse “o fornecimento do medicamento GIVLAAR SÓDICA 189mg/1ml - 1 ampola por mês uso contínuo à requerente, nos termos da prescrição médica.” (ID. 65696052). Posto que esse decisum ainda esteja pendente de revisão, diante da interposição de apelação pelas partes contendoras, o certo é que houve decisão prolatada em sede de plantão do Conselho da Magistratura desta Corte de Justiça nos seguintes termos (ID. 67600232): “Assim, diante da urgência que o caso requer, determino que seja intimada a requerida, nos seguintes endereços eletrônicos: liminarjudicial@bradescoseguros.com.br e judicial@bradescoseguros.com.br para o imediato cumprimento da ordem, adotando as providências necessárias ao fornecimento do medicamento GIVLAAR 189mg/ml – 1 ampola por mês de uso contínuo à requerente, nos termos da prescrição médica, providência para a qual assinalo o prazo de 24h (vinte e quatro horas), sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Confiro à decisão força de mandado.”. A requerida foi devidamente intimada (ID. 67608613). A autora noticiou o incumprimento da decisão acima e após sua intimação para se manifestar sobre tal circunstância. A demandada tem se mantido silente sobre a controvérsia. A inação por parte da requerida revela absoluto descaso com a determinação judicial, além de caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça, tendo em vista a inobservância do dever processual de “cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação” (art. 77, inciso IV, do CPC). Nesse passo, impõe-se acolher o pleito formulado pela autora para compelir a ré a autorizar o fornecimento de medicamento, nos termos da decisão exarada em sede de plantão judicial. Ante o exposto, DEFIRO o pedido da requerente para advertir à BRADESCO SEGUROS S/A que sua continuidade de atos desta natureza poderá ensejar aplicação da sanção processual correspondente (art. 77, § 1o, do CPC). Determino à ré que adote as providências necessárias ao fornecimento do medicamento “GIVLAAR SÓDICA 189mg/1ml - 1 ampola por mês”, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária, que, face à sua renitência, majoro de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se o limite já estabelecido pelo eminente Desembargador Plantonista (R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo dos valores consolidados. Intime-se a requerida com a urgência que o caso requer. Publique-se. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2912